Tribunal: TJDFT
Processo: 0722870-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LIBERDADE ASSOCIATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. INADIMISSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 42981803 e 42981805). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do juízo de origem para processar e julgar a causa. Em suas razões recursais, o recorrente alega que é condomínio pendente de regularização e que a competência para a cobrança de taxas condominiais, é do local onde a obrigação deve ser satisfeita. Argumenta que a questão da competência é relativa, devendo a parte alegar eventual incompetência, antes de discutir o mérito, não podendo o magistrado, de ofício, conhecer da matéria. Sustenta que a cláusula de eleição de foro está prevista no art. 49 da convenção condominial. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
4. Inicialmente é importante verificar que não se trata de débito condominial, vez que não há condomínio regular. Cuida-se e associação de moradores. Neste sentido, o requerido somente se sujeita aos termos da convenção se for dela signatário, em virtude da liberdade associativa constitucionalmente assegurada. O art. 5o, inciso XX da CF/88 assegura que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Não há nos autos qualquer comprovação de associação do requerido à autora, razão pela qual a cláusula de eleição de foro a ele não se aplica.
5. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece que “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.”
6. Não havendo cláusula de eleição de foro que vincule o requerido, a distribuição do presente feito deveria observar os dispositivos acima transcritos. As partes têm domicílio em Taguatinga e nesse local a obrigação deve ser satisfeita. Assim, não se trata de simples declaração de incompetência relativa de ofício, porquanto a parte autora não escolheu um dos foros possíveis, mas propôs ação em foro aleatório, destituído de previsão legal. Inaplicável a Súmula 33 do STJ. Entendimento diverso permitiria que as partes escolherem aleatoriamente o juízo em que proporão suas demandas, ofendendo o princípio do juízo natural e suplantando até mesmo a atividade legislativa pertinente, o que não se admite.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.